Tribunal: TCU
Processo: 016.817/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8537/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.817/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Beatriz Victoria de Oliveira Santos Massapust (XXX.400.944-XX); Damar Marvid Beserra Ayres (XXX.679.434-XX); Darcileide Rosa Nascimento de Santana (XXX.747.304-XX); Ingrid Mendonca Gerbase Tenorio Amorim (XXX.316.744-XX); Joao Victor de Oliveira Santos Massapust (XXX.403.374-XX); Margareth Mello do Amaral (XXX.909.902-XX); Mariana das Gracas dos Santos Pereira (XXX.608.564-XX); Marrise Mendonca Gerbase Cancio (XXX.474.884-XX); Veronica Gerbase Vasconcellos (XXX.851.334-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.